Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de Apelação interposto contra r. Decisão na qual o MM. Juiz, em autos de ação de exigir contas, decidiu que “devem os requeridos apresentar e comprovar o período em que o imóvel ficou alugado sob a administração deles, apresentando-se os contratos de aluguel pertinentes e listar em tabela que contemple os valores recebidos e a aplicação das verbas, sob pena de condenação nos valores a serem informados pela parte autora”. A parte Autora interpõe recurso de apelação requerendo o que segue: 1. O conhecimento da apelação já que preenchidos todos os requisitos para tramitação; em atenção à dúvida objetiva atinente à adequação recursal frente à decisão da primeira fase da ação de exigir, pede-se a aplicação da fungibilidade de recursal para receber esta apelação como agravo de instrumento, se esse for o entendimento deste eg. Tribunal; 2. A decretação da nulidade da sentença, por violar o disposto no artigo 396, CPC, em função do indeferimento da produção de prova em relação ao período em que o imóvel estava alugado e quais os valores recebidos por aluguel nesse período (desde 28.12.2007 até 03.10.2022); 3. A decretação da nulidade da sentença, por violar a coisa julgada, uma vez que a decisão ID 110396248, que removeu a primeira recorrida da inventariança já fixara a obrigação de prestar contas desde o falecimento até a remoção da inventariança, com a efetiva substituição da inventariante e a transferência da posse e administração dos bens (art. 625, CPC), o que ocorreu em 03.10.2022 (ID 143473262); 4. O provimento do recurso para reformar a sentença e fixar o termo inicial da obrigação da prestar contas na data da abertura da sucessão (28.12.2007), em razão do princípio da saisine e os dispostos nos artigos 1797 e 1991 do Código Civil, já que ambos os recorridos exerceram a administração provisório do imóvel até a nomeação da inventariante; e o termo final da remoção da inventariança da primeira recorrida com a efetiva substituição da inventariante e a transferência da posse e administração dos bens, o que ocorreu em 03.10.2022 (ID 143473262); 5. O provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os honorários sucumbenciais na primeira fase da ação de exigir contas, somada à respectiva majoração na fase recursal; e a condenação dos recorridos em custas Preparo regular ID 63441137. Contrarrazões ID 63441141. É a suma dos fatos. Prima facie, verifico a existência de óbice legal ao conhecimento do presente recurso de apelação em razão de seu não cabimento contra Decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas. Em seu recurso de apelação, a parte afirma que “o artigo 1.009 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de interposição de apelação contra sentença, ou seja, decisão que resolve o mérito e extingue o processo. Na hipótese da primeira fase da ação de exigir contas, se encontrar a improcedência do pedido, o recurso cabível é apelação. Por outro lado, se encontrar a procedência do pedido, o recurso cabível é o agravo de instrumento. In casu, encontramos uma sentença parcialmente procedente para a primeira fase da ação de exigir contas” e que “está-se diante de uma dúvida objetiva, uma vez que inexiste regramento legal para essa hipótese especialíssima, o que importa a possibilidade da aplicação da fungibilidade recursal para receber a apelação como agravo de instrumento se esse for o entendimento desta Turma” (ID 63441135 – pág. 5). Portanto, os Apelantes reconhecem que cabe recurso de agravo de instrumento contra Decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas e que somente no caso de sua improcedência é que cabe a interposição de apelação. A Decisão recorrida condenou a parte adversa à prestação das contas, o que demonstra sua natureza interlocutória, sendo que o fato de ter indeferido a produção das provas requeridas pelos Apelantes, não ter reconhecido a obrigação da prestação de contas no período vindicado e sem ter fixado honorários advocatícios, não transmuda a Decisão para Sentença de forma a autorizar o recurso de apelação contra referidas questões objeto do recurso. Com efeito, o julgamento de procedência do pedido principal de condenação da parte adversa a apresentar as contas, por si só, atrai a interposição do agravo de instrumento para a impugnação de questões secundárias, porquanto não ocorreu o encerramento do processo. Quadra dizer que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que cabe agravo de instrumento contra a Decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito da questão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Discute-se nos autos qual o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, se agravo de instrumento ou apelação. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). Por outro lado, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação (AgInt no AREsp n. 1.841.262/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 6/10/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.112.203/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.). A par dessas considerações, como a Decisão proferida na 1a fase da ação de exigir contas resolveu parcela do processo ao declarar a existência do dever de prestar contas e o feito não foi extinto, não cabe recurso de apelação para impugná-la, mas sim o agravo de instrumento conforme expressamente estabelece o Código de Processo Civil (artigo 1.015, inciso II, c/c artigo 550, §5o), o que resulta na impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante o erro grosseiro da parte. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator